Tribunal: STF
Processo: Rcl 64711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sucessão de Breno Jeske alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região violado, no Processo n. 5039489-72.2021.4.04.0000, a autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no julgamento da ADI n. 6.096.



    Afirma tratar-se o processo de origem de ação rescisória por meio da qual se busca desconstituir decisão que reconhecera a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário, por julgar aplicável à espécie o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991.



    Aduz ter o órgão de origem desconsiderado a alteração no art. 103 da Lei 8.213/1991, promovida pelo art. 24 da Lei 13.846/2019, que passou a prever, em seu inciso II, que a ciência de decisão administrativa que indefere pedido de revisão de benefício previdenciário constitui marco inicial para fluência do prazo decadencial.



    Enfatiza que a pronúncia de nulidade ocorrida na ADI 6.096 não alcançou o referido dispositivo, de modo que sua inobservância constitui afronta ao julgado vinculante.



    Requer, em síntese, o esclarecimento acerca do alcance do referido julgado e, consequentemente, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    No julgamento da ADI 6.096, este Supremo Tribunal Federal declarou, entre outros pontos, a inconstitucionalidade material do art. 25 da MP 871/2019, que, ao atribuir nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, instituiu prazos decadenciais para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Colho a ementa do julgado, no ponto concernente à presente controvérsia:



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.



    A tese central desta reclamação é de que a pronúncia de nulidade teria se circunscrito ao prazo de decadência que atinja o próprio fundo de direito (na hipótese em que negado o benefício), não alcançando a disposição inserta no inciso II do art. 103 da Lei 8.213/1991, que trata de revisão de benefício previdenciário. Conclui que o Tribunal, ao negar vigência ao referido inciso II, teria ampliado indevidamente os limites objetivos da ADI 6.096.



    A distinção, contudo, não traz maior relevância para esta reclamação porque o acórdão questionado funda-se em considerações absolutamente alheias ao objeto da referida ADI, conforme demonstra a ementa do julgado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. REVISIONAL. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 103 DA LEI Nº 8.213/91. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Tendo o acórdão rescindendo se pronunciado a respeito da influência do requerimento administrativo de revisão no curso do prazo decadencial, a questão tornou-se controvertida nos autos, o que impede a caracterização do erro de fato para fins rescisórios. 2. A existência de precedentes deste Tribunal, contemporâneos ao julgado rescindendo, adotando soluções opostas permite a conclusão de que, no mínimo, era controvertida a questão sobre os efeitos do requerimento administrativo de revisão no que diz respeito à decadência. 3. Sendo a questão controvertida, não se pode dizer que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta do artigo 103 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 975 STJ por ter, simplesmente, adotado uma das interpretações possíveis. 4. Em assim sendo, improcede o pedido formulado na presente ação rescisória. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, vencido o Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    O juízo reclamado não se baseou em suposta inconstitucionalidade do inciso II do art. 103 da Lei 8.213/1991, única alegação que poderia representar, em tese, contradição com o julgado da ADI 6.096. Limitou-se, isto sim, a assinalar, na medida de sua competência, a ausência dos pressupostos de rescindibilidade. 



    Rever tal entendimento seria substituir o juízo rescindendo prolatado pelo Tribunal, o que não encontra amparo na competência desta Corte.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente